Tribunal: TJMT
Processo: 1003630-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003630-21.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERASMO MENEZES NEVES - CPF: 010.796.021-43 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LATAM Airlines
Group
S/A contra sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais movida por
Herasmo
Menezes Neves, em razão de cancelamento de voo internacional, com reacomodação tardia. A sentença fixou indenização de R$ 8.000,00 por danos morais. A apelante sustentou a inaplicabilidade do CDC, a ocorrência de caso fortuito e a inexistência de dano indenizável. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica de transporte aéreo internacional; (
ii
) estabelecer se o cancelamento do voo por manutenção não programada configura fortuito interno, caracterizador de falha na prestação do serviço; (
iii
) determinar se a situação vivenciada configura dano moral indenizável; e (
iv
) verificar se o valor arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas oriundas de contrato de transporte aéreo de passageiros, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC, tendo prevalência sobre normas do Código Brasileiro de Aeronáutica, especialmente diante de falha na prestação do serviço.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não sendo causa excludente de responsabilidade civil objetiva da companhia aérea.

O cancelamento do voo, sem aviso prévio e com reacomodação tardia, extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, especialmente por se tratar de viagem internacional, e caracteriza dano moral indenizável.

A assistência prestada ao passageiro não exime a transportadora do dever de indenizar, pois constitui obrigação mínima do transportador nos termos da regulamentação da ANAC.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e repressão à conduta ilícita, sendo cabível sua redução para R$ 6.000,00, diante das peculiaridades do caso.

A atualização monetária e os juros de mora devem observar os critérios estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, aplicando-se a Taxa Selic e o IPCA, conforme o marco temporal de vigência da norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de transporte aéreo internacional de passageiros.

A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno e não exime a companhia aérea da responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço.

O cancelamento de voo sem aviso prévio, com reacomodação tardia, configura dano moral indenizável, sobretudo em se tratando de viagem internacional.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser reduzida quando o valor fixado se mostrar excessivo diante das circunstâncias do caso concreto.

A partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA e os juros de mora pela Taxa Selic, conforme os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, 12 e 14; CC,
arts
. 405, 944, parágrafo único, 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024); CPC, art. 355, I; ANAC, Resolução no 400/2016, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1281090/SP; STJ, REsp 1280372/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
2060422/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
contra sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis q
ue julgou procedente os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Morais
movida por
Herasmo
Menezes Neves
, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões recursais
a

prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor
, bem
como a

ausência de responsabilidade
,
por se tratar de caso fortuito ou força maior
. Defende, também, a

inexistência de danos morais, uma vez que prestou a devida assistência
ao passageiro
.

Requer, por fim, o provimento do recurso
, para que seja julgada

improcedente a ação, ou,
subsidiariamente,
pugna pela redução
do
quantum
indenizatório fixado
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a manutenção emergencial constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade, e que os danos morais restaram configurados pelos transtornos que extrapolaram mero dissabor, defendendo a adequação do valor arbitrado.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta por
Latam Airlines
Group
S/A
em face da sentença proferida pela 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedente ação de indenização por danos morais movida por HERASMO MENEZES NEVES, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação por danos morais.

Os fatos narrados na inicial revelam que o autor adquiriu passagens aéreas da ré para o trecho Cuiabá-Lisboa, com conexão em Guarulhos, programado para o dia 06/02/2024. Chegando ao aeroporto de Guarulhos, foi informado de que o voo LA8148 havia sido cancelado em razão de manutenção não programada na aeronave. O requerente foi reacomodado em voo com partida apenas às 22h35 do dia seguinte (07/02/2024), situação que teria causado frustração e transtornos.

Em contestação, a companhia aérea alegou que o cancelamento decorreu de necessidade de manutenção emergencial, tendo prestado a devida assistência ao passageiro conforme a Resolução no 400/2016 da ANAC, sustentando a ausência de responsabilidade e a inaplicabilidade de indenização por danos morais.

O magistrado de primeiro grau
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“
Vistos e examinados

HERASMO MENEZES NEVES ingressou com a presente
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que adquiriu passagens aéreas da ré e que houve falha na prestação dos serviços contratados, gerando danos morais e materiais aos requerentes.

Descreveram os fatos na petição inicial; invocaram a legislação aplicável ao caso concreto; e requereram a condenação da requerida ao pagamento de indenizações.

A requerida foi citada e apresentou tempestiva contestação, pugnando pela improcedência da ação. Defendeu a inaplicabilidade do CDC e a aplicação do Código Brasileiro da Aeronáutica. Alegou que o cancelamento ocorreu por manutenção não programada; que a parte autora recebeu a assistência necessária; e que não houve comprovação dos danos experimentados.

A parte autora impugnou a contestação.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Infere-se dos autos que a parte ré apresentou tempestiva contestação, alegando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; que foi ouvido, nos termos do artigo 350 do CPC, apresentando impugnação à contestação.

Nesse panorama, não existindo nenhuma irregularidade ou vício para ser sanado (art. 352), e não havendo necessidade de cumprimento de providências preliminares (art. 353), impõe-se ao julgamento conforme o estado do processo, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Enfatizo que, da análise do caderno processual, tem-se
umrobusto
conjunto probatório, que demonstra que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para o correto julgamento do feito.

Destaco que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas em juízo, e a imperiosidade do julgamento antecipado, quando o conjunto probatório já juntado aos autos se mostrar suficiente para o convencimento do prolator da sentença.

A jurisprudência:

[...]

Frente a tal, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carece de outras provas, nos moldes do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil, passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra.

DA APLICAÇÃO DO CDC:

A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, ante a caracterização da figura do consumidor - consumo de bem ou serviço de maneira final, art. 2o do CDC - e do fornecedor - colocação de bem ou serviço no mercado e maneira profissional, art. 3o do CDC.

No que diz respeito às relações consumeristas, a inversão do ônus da prova constitui facilitação da defesa dos direitos do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC:

"Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

Registre-se que a inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (
arts
. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope
judicis
').

Com efeito, versando a controvérsia da lide sobre falha na prestação de serviço, enquadra-se tal questão como fato do produto e do serviço, fazendo-se necessário, assim, a inversão “Ope Legis”, eis que incumbe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi entregue sem nenhum tipo de defeito (
arts
. 12 e 14, CDC).

A Jurisprudência:

[...]

In
casu
, a hipossuficiência da consumidora perante a requerida é evidente – tanto no aspecto econômico quando técnico.

Isto posto, com fundamento nos
arts
. 12 e 14, do Código de Defesa do Consumidor,
decreto a inversão do ônus da prova
.

DO MÉRITO:

No que tange ao mérito da lide, propriamente dito, não há controvérsias acerca dos fatos narrados na petição inicial.

A requerida alega que, no entanto, não tem culpa pelo ocorrido – uma vez que a situação teve origem na necessidade de realização de manutenção não programada; e que prestou a assistência necessária à parte autora.

Contudo, inegavelmente, as alegações da parte requerida não se prestam para afastar a responsabilidade pelos danos que foram causados aos autores - principalmente porque o consumidor não foi avisado com antecedência sobre a situação.

Portanto, está evidente a culpa da ré pelo evento narrado.

A jurisprudência arremata:

[...]

E, desta forma, tenho que evidente o dano moral perpetrado à parte autora que, no caso, é
in repisa.

Colaciono:

[...]

Assim, caracterizado o dever de indenizar, passo à análise do
quantum
indenizatório.

É cediço que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. (TJMT, RAC no 9798/2018).

Controversa e delicada é a matéria, sendo que vários doutrinadores já dissertaram a respeito chegando, todavia, a um ponto em comum: que o Juiz deve pautar-se pela técnica do bom senso, da moderação e da prudência, analisando cada caso concreto, a fim de que a quantificação seja capaz de atender o argumento vertente, sem significar fonte de enriquecimento ilícito.

Nesse aspecto, deve-se ter em conta a dupla finalidade da condenação, qual seja, a de desestimular a reincidência de ofensa, de forma a levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes, e a de compensar a vítima pela dor e sofrimento que lhe foram indevidamente impostos.

Desta forma, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, arbitro o valor da indenização por danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais) para cada autor - montante que mostra-se suficiente e razoável, não sendo baixo a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano, nem elevado a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório, não havendo motivo para se falar em sua redução.

Ancoro na jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]

A atualização deverá ser feita com a aplicação da correção monetária a partir da data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Nos termos da Lei no 14.905/2024, a atualização monetária deve ser realizada pelo IPCA e os juros de mora calculados conforme a taxa Selic.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão inicial, para, em consequência, CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$8.000,00 - atualizados nos termos desta decisão.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

[...].”

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões recursais a
prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor
, bem
como a
ausência de responsabilidade, por se tratar de caso fortuito ou força maior
. Defende, também, a
inexistência de danos morais, uma vez que prestou a devida assistência ao passageiro.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando que a manutenção emergencial constitui fortuito interno, não excludente de responsabilidade, e que os danos morais restaram configurados pelos transtornos que extrapolaram mero dissabor, defendendo a adequação do valor arbitrado.

Pois bem.

No presente caso, a controvérsia gira em torno da norma aplicável ao transporte aéreo de passageiros, da configuração de caso fortuito ou risco da atividade, da existência de danos morais diante de cancelamento de voo com reacomodação tardia e da adequação do valor fixado a título de indenização, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A primeira tese da apelante
se
refere à suposta prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor
,
a qual
não merece prosperar.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as relações de transporte aéreo de passageiros
se
submetem às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo evidente a caracterização da relação consumerista entre as partes.

O passageiro
se
enquadra perfeitamente no conceito de consumidor previsto no artigo 2o do CDC, como destinatário final do serviço de transporte, enquanto a companhia aérea configura-se como fornecedora nos termos do artigo 3o da mesma lei.

Embora o Código Brasileiro de Aeronáutica contenha disposições específicas sobre transporte aéreo, isso não afasta a incidência das normas consumeristas, que são de ordem pública e interesse social
, mais benéficas ao consumidor
.

A jurisprudência consolidada reconhece a
prevalência das
normas do C
ódigo de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica
, notadamente em caso de fortuito interno, como é o caso dos autos
:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AÉREO. PESSOA EM SUPERFÍCIE QUEALEGA ABALO MORAL EM RAZÃO DO CENÁRIO TRÁGICO. QUEDA DE AVIÃO NASCERCANIAS DE SUA RESIDÊNCIA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART. 17 DOCDC. PRAZO PRESCRICIONAL. CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE.CONFLITO ENTRE PRAZO PREVISTO NO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA (CBA) E NO CDC. PREVALÊNCIA DESTE. PRESCRIÇÃO, TODAVIA, RECONHECIDA. [...] 3. O conflito entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica - que é anterior à CF/88 e, por isso mesmo, não se harmoniza em diversos aspectos com a
diretriz constitucional
protetiva do consumidor -, deve ser solucionado com prevalência daquele (CDC), porquanto é a norma que
melhor materializa
as perspectivas do constituinte no seu desígnio
de conferir
especial proteção ao polo hipossuficiente da
relação
consumerista.
Precedente do STF. 4. Recurso especial provido
.
”
(STJ - REsp: 1281090 SP 2011/0197678-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/02/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2012)

Assim, diante da inequívoca relação de consumo estabelecida entre as partes e da jurisprudência pacífica que reconhece a prevalência das normas do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em casos de conflito, especialmente quando verificada falha na prestação do serviço, como no presente caso, impõe-se a aplicação das disposições do CDC, norma de ordem pública e interesse social.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA

A parte apelante defende a ocorrência de caso fortuito ou força maior
, como excludente de sua responsabilidade civil. Contudo, no caso em discussão,
a necessidade de realizar manutenção da aeronave
não se trata de
oc
o
rrência
imprevisível ou
inevitável
, capaz de romper o nexo de causalidade entre conduta e dano.

Em verdade,
trata-se de
fato inerente ao próprio risco da atividade empresarial de transporte aéreo
(
fortuito interno
)
,
não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar
.

Corroborando este entendimento, destaca-se:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA
– VOO DOMÉSTICO – CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO (FIXADO EM R$ 5.000,00) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil
”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - N.U 1007716-82.2017 .8.11.0002 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 05/08/2020 - DJE 11/08/2020). 2. Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1041318-68.2022.8 .11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/04/2024, grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - VOO DOMÉSTICO - RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DO CDC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Manutenção não programada da aeronave configura caso fortuito interno, inerente ao serviço prestado, que não pode ser repassado aos passageiros. Não é hipótese de excludente de responsabilidade civil.
Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a falha, não desconstituída, na prestação de serviços, pela requerida apelada, decorrente de cancelamento de voo sem aviso prévio e sem qualquer justificativa, que culminou prejuízos ao autor, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar. Comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços. Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos. O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in
re

ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 1280372/SP,
Rel
. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014,
DJe
10/10/2014
.” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10164443620228110003, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Cumpre observar que a empresa não logrou demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, tendo se limitado a alegar genericamente a necessidade de manutenção não programada, sem comprovar que se tratava de evento externo, imprevisível e inevitável, requisitos essenciais para a configuração das excludentes de responsabilidade previstas no ordenamento jurídico.

Outro aspecto relevante se refere ao descumprimento do dever de informação prévia. A Resolução no 400/2016 da ANAC estabelece
em seu art. 12o
que,
“
a
s alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) hora
s”
.

No caso dos autos, verifica-se que o autor somente foi informado do cancelamento quando já se encontrava no aeroporto, evidenciando a inobservância desse dever regulamentar, o que agrava a falha na prestação do serviço.

Importa assinalar que a
jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que “
o cancelamento imotivado de voo, com reflexo em planejamento prévio do consumidor, sem comunicação prévia, constitui falha na prestação do serviço
.” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10089792720238110007, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/06/2024)

A propósito:

"
RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA
CARACTERIZADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA AERONAVE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO
MORAL.
ATRASO DE VOO DE 6 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. PERDA DE COMPROMISSO DE TRABALHO. DANO MORAL
CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 60 minutos para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.
A inexistência de comunicação a respeito do cancelamento do voo configura conduta ilícita.
[...]
” (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1061403-64.2023 .8.11.0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2024)

No tocante à alegação da companhia aérea de que prestou a assistência necessária ao consumidor, é importante consignar que isso, por si só, não é capaz de afastar o dever de indenizar, eis que o cumprimento das obrigações previstas na Resolução no 400/2016 da ANAC configura dever mínimo do transportador, não sendo suficiente para elidir a responsabilidade pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, especialmente quando o passageiro foi realocado em voo com atraso superior a 24 horas, o que resultou na perda de um dia inteiro de viagem internacional, com evidente frustração da legítima expectativa do consumidor e transtornos que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

É importante destacar, ainda, que se trata de viagem internacional, a qual, por sua natureza, exige planejamento prévio minucioso, organização financeira e logística complexa. Em situações como essa, cada hora perdida repercute significativamente no itinerário programado, afetando não apenas aspectos econômicos, mas também culturais e emocionais da experiência. A perda de um dia inteiro de viagem representa não só prejuízo financeiro direto, mas também a frustração de expectativas legítimas relacionadas ao descanso, ao lazer e à vivência do destino escolhido, o que extrapola o mero aborrecimento e justifica o dever de indenizar.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Por fim, quanto ao valor da indenização,
na
fixação de indenização por danos morais, devem ser observados critérios como a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da sanção e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao pedido subsidiário de
redução da indenização devida por danos morais
, este merece guarida, sobretudo porque entendo se tratar de ônus excessivo em comparação ao dano causado à demandante.

Cumpre ressaltar que não existe uma tabela com valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato deste ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação. Devem-se observar os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima. Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador
.

Com isso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra
excessivo
frente à gravidade do fato. Consigna-se que não se trata aqui de minimizar o sofrimento experimentado pelo Apelado, mas de adequar a indenização aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelece o art. 944, parágrafo único, do Código Civil, que dispõe que
a indenização deve ser proporcional à extensão do dano
.

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”.

A análise dos autos demonstra que a situação vivenciada, embora grave, não atingiu níveis que justifiquem uma indenização tão elevada.

A parte apelada, de fato, experienciou dano extrapatrimonial, decorrente do estresse e do constrangimento causados pela necessidade de reacomodação e pela perda de parte significativa da viagem planejada, fato este que, sem dúvida, gera abalo emocional, especialmente em se tratando de viagem internacional, que demanda organização prévia e envolve legítimas expectativas de descanso e lazer.

Todavia, não há indícios de que esse constrangimento tenha causado danos permanentes ou de extrema gravidade, a ponto de justificar uma indenização no patamar estabelecido na sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal tem reiteradamente defendido que o valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, observando-se as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano e a situação econômica das partes, de forma a evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“Em geral recomenda-se evitar o enriquecimento sem causa do beneficiário e, ao mesmo tempo, repreender o agressor de modo perceptível no seu patrimônio. A ideia que se aceita hodiernamente é de se afastar o estímulo ao ilícito
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2060422 SP 2022/0021989-2, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/09/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/09/2022)

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (
TJ-MT
1008828-76.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024,
Publicado
no DJE 10/09/2024)

Assim, diante das peculiaridades do caso, penso que o valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
é suficiente para atender aos objetivos compensatórios e punitivos da indenização, sem desproporcionalidade.

Oportunamente, trago à baila julgados deste
eg
. Sodalício que, em situações análogas, arbitrou os danos morais neste mesmo importe:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
.
CANCELAMENTO
DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O
cancelamento

do voo e o a não remarcação em voo alternativo extrapolam o mero aborrecimento, caracterizando falha na prestação do serviço, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

2. A indenização por danos morais arbitrada na origem (R$ 5.000,00) encontra-se abaixo dos parâmetros adotados por aquela Turma Recursal em casos semelhantes, sendo adequada a sua majoração para
R$ 6.000,00
, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido
.
”
(TJ-MT 1001959-32.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,

Publicado
no DJE 15/08/2025)

“RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO
. INTUITO LUCRATIVO DA COMPANHIA AÉREA. CONSUMIDOR DESTINATÁRIO FINAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. TRATADOS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE NÃO DECORRE DO EXTRAVIO DE BAGAGEM.
CANCELAMENTO
DE PASSAGEM DE VOLTA PELO NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO NO EMBARQUE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. FRUSTRAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE VIAGEM DA CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE DESPENDER VALOR CONSIDERÁVEL PARA AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM DE RETORNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...].
6. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o cancelamento da passagem de forma unilateral e ilegal pela companhia aérea, somado ainda à frustração de sua programação e à necessidade de aquisição de uma nova passagem para o retorno ao seu destino, a indenização arbitrada na sentença em
R$ 6.000,00
é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reforma. 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).”
(
TJ-MT
1017367-28.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/05/2024,
Publicado
no DJE 16/05/2024)

Por fim, quanto aos critérios de atualização do valor da indenização por danos morais, cumpre realizar os devidos ajustes em relação à sentença.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros de mora incidem
a partir da citação
, tendo em vista
se tratar
de responsabilidade contratual.
Já a correção monetária, a partir do arbitramento (S
ú
mula 362 do STJ), o qual foi corretamente aplicado.

Quanto aos índices monetários
,
a publicação da Lei no 14.905/2024, que promoveu alterações significativas em dispositivos do Código Civil, notadamente nos que disciplinam a correção monetária e os juros moratórios incidentes nas relações cíveis (
arts
. 389 e 406).

Referida norma estabeleceu que, nas hipóteses em que não houver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos.

A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
LATAM Airlines
Group
S.A.
, a fim de reduzir o
quantum
arbitrado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora desde a data da citação (art. 405 do CC) e corrigidos monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), ambos pela taxa SELIC, até a data em que a Lei no 14.905/2024 passou a produzir efeitos; a partir de então, os consectários deverão observar os índices previstos no art. 389, parágrafo único, e no art. 406, ambos do Código Civil, conforme o Tema 112 do STJ.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte anteriormente vencida, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (Tema 1059 do STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025